Tribunal: TJMT
Processo: 1007542-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007542-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS - CPF: 032.471.071-26 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE), MARCELO DOS SANTOS - CPF: 032.471.071-26 (PACIENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN PONTES - CPF: 055.156.761-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 389.464.759-00 (TERCEIRO INTERESSADO), T. L. F. P. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRETEXTOS –
EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
–
INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – 03 (TRÊS) ACUSADOS E COMPLEXIDADE DO FEITO – MEMORIAIS FINAIS APRESENTADOS – CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA POR UM DOS COACUSADOS –
INSTRUÇÃO ENCERRADA
–
PANDEMIA DO

COVID-19
– PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – CRIME REVESTIDO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – PACIENTE QUE NÃO SE INCLUI NO GRUPO DE RISCO – RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – FATOR INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

Para a caracterização do excesso de prazo injustificado para conclusão da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. Ademais, a pluralidade de acusados e a necessidade de expedição de carta precatória, bem como encontrando encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo, não havendo constrangimento ilegal.

O crime de estupro de vulnerável, em tese,
cometido pelo paciente decorrente de grave ameaça ou violência
não se enquadrando na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que foi expedida em virtude da pandemia de COVID-19, bem como o paciente não se inclui no grupo de risco estabelecido pela mencionada resolução.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva (TJMT, Enunciado n. 43).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor de
Marcelo dos Santos
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, por
decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.o 995-81.2019.811.0093 – código 87453, em que restou denunciado como incurso nas penas do art. 217-A,
caput
, do Código Penal.

Extrai-se que o paciente foi preso por força de um mandado de prisão em 03 de junho de 2019, permanecendo segregado por mais de 09 (nove) meses, sem que tenha ocorrido o termino da instrução criminal. Afirma-se que foi marcado uma nova perícia nas vítimas para a comprovação dos fatos.

Assevera-se que o caso não demanda complexidade, eis que o beneficiário nega a ocorrência dos fatos, tendo contra si somente a palavra da filha, que acusa seu pai de ter cometido o referido ato e assim fala, que foi tão somente uma vez, cometido o ato libidinoso.

Noutro ponto, afirma-se que o paciente é primário e nunca foi preso ou processado por outro delito, possui endereço certo e emprego fixo.

Por fim, aponta o estado de pandemia em andamento em nosso pais e no mundo. Concluindo que o comprometimento à saúde do paciente é perfeitamente presumível se levado em consideração que a precária Casa de Custódia de Sinop-MT, sendo um ambiente insalubre e com má-higiene, fazendo como que o paciente se encontre em evidente situação de vulnerabilidade.

Outrossim, asseverou-se que como não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, cujas condições são extremamente preocupantes ante o quadro da pandemia em decorrência do Novo Coronavirus COVID 19, havendo até mesmo recomendação do CNJ, de n. 62, para que nestas circunstâncias se coloque o paciente em liberdade provisória.

Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, que se aplique medidas cautelares diversas da prisão (id.
38307467
). Juntou documentos.

A liminar pleiteada restou indeferida consoante decisão id. 38495577.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 39067484.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou pela denegação da ordem (id. 40358961), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Paciente preso, por força de prisão preventiva contra ele decretada, e, posteriormente denunciado em razão da prática do crime de estupro de vulnerável - Impetra-se habeas corpus visando a soltura do paciente sob alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução processual e situação de risco de periclitação à vida decorrente da pandemia acarretada pelo COVID-19 – Liminar indeferida – Alegação insubsistente – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível, e caminha para seu encerramento – Incidência da Súmula 52 do STJ – A soltura em razão da propagação do Novo Coronavírus é medida excepcionalíssima, a qual não restou verificada in casu, porquanto existem provas nos autos de que os presos da referida Comarca estão recebendo as necessárias providências a fim de evitar a contaminação dos encarcerados - Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pela denegação da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, t
rata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor de
Marcelo dos Santos
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, por
decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.o 995-81.2019.811.0093 – código 87453, em que restou denunciado como incurso nas penas do art. 217-A,
caput
, do Código Penal.

Consta dos autos que, em 08 de junho de 2019, o paciente foi preso por força de prisão preventiva contra ele decretada em razão da prática, em tese, do crime descrito no artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal.

Em resumo, o paciente alegou estar
preso cautelarmente há mais de 09 (nove) meses, sem que tenha sido concluída a ação penal, em afronta a regras processuais que regem a espécie, o que no seu entender caracteriza constrangimento ilegal. Aduziu, ainda, que, em virtude da pandemia causada pela COVID-19, a saúde do paciente está sob risco, haja vista o ambiente insalubre e má-higiene da unidade prisional (id. 38307467)

C
umpre destacar que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O
excesso
de
prazo
para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de
prazos
processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) (HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, conforme
se extrai das informações prestadas pela indigitada autoridade coatora, o processo tramita regularmente.

Narra as informações da autoridade apontada como coatora (id. 39067484) que o mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido em 08 de junho de 2019, a denúncia foi oferecida em desfavor do paciente, bem como de Allan Pontes e Jucelino Ferreira da Silva no dia 14 de junho de 2019 e recebida em 27 de junho de 2019.

Esclarece, ainda, as informações que o coacusado Jucelino impetrou
habeas corpus
perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 21 de junho de 2019, indeferido o pedido liminar e a ordem foi denegada em 27 de agosto de 2019. Ainda, o paciente, por intermédio de advogado constituído, também, impetrou
habeas corpus
em 25 de junho de 2019, sendo a ordem foi denegada em 29 de agosto de 2019.

Consta que o paciente e o coacusado Jucelino apresentaram resposta à acusação por meio de advogado constituído em 23 de julho de 2019 e 05 de agosto de 2019, e o outro coacusado Allan Pontes por meio de defensor dativo em 24 de setembro de 2019, oportunidade em que o paciente e o corréu Allan pleitearam a revogação da prisão preventiva, que foi mantida.

Ademais, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de outubro de 2019, que foi redesignada para o dia 22 de outubro de 2019, instante em se procedeu à oitiva das 03 (três) vítimas, devidamente acompanhadas por profissionais, das testemunhas comuns Monica Gomes de Oliveira e Maria Gorete Nascimento Araújo, da testemunha de defesa Irene Moraes de Oliveira e Sandra Cristina da Silva, homologou-se a desistência das testemunhas comuns Sueli Mendes Anselmo Kroth, Marcia Almeida Soares e das testemunhas de defesa Luciana da Silva Almeida, Rosicléia Brito Freitas Correa e Chaiane Freitas Santos e, ante a ausência de oposição da defesa, procedeu-se ao interrogatório dos acusados.

Ainda, o acusado Jucelino requereu dilação de prazo para acostar o endereço atualizado da testemunha por ele arrolada, Jucelina Maria Pontes da Silva, sendo apresentado em 30 de outubro de 2019. Designou-se audiência para o dia 09 de dezembro de 2019 com a finalidade de se ouvi-la, além das testemunhas de defesa Adilson Marcos Rutzen e Keli Fátima da Silva. Em razão da diligência negativa, Jucelino apresentou novo endereço da testemunha em 10 de dezembro de 2019, oportunidade em que foi redesignada a audiência para o dia 27 de janeiro de 2020.

Na mencionada audiência, procedeu à oitiva de Jucelina Maria Pontes da Silva, na qualidade de informante, e da testemunha de defesa Adilson Marcos Rutzen, homologada a desistência da testemunha Keli Fátima da Silva.

Por fim, o Ministério Público apresentou as alegações finais em 03 de fevereiro de 2020, pugnando pela condenação do paciente e dos acusados nos termos em que denunciados. Por outro lado, o beneficiário e o coacusado Allan nas alegações finais requereram, a absolvição pela ausência de provas de autoria.

Por sua vez, o coacusado Jucelino, em 18 de fevereiro de 2020, arguiu, preliminarmente, o cerceamento de defesa ante o indeferimento da perícia técnica (psíquica) com a vítima, da avaliação psíquica e social com o acusado e da investigação fenomenológica. No mérito, alegou a) a possibilidade de a genitora das menores ter patrocinado uma vingança para um viés de abuso sexual em desfavor do acusado; b) as contradições das declarações da vítima em sede inquisitiva e em Juízo, além da estranheza na ausência da oitiva da genitora das menores; c) ausência de provas quanto à materialidade delitiva, pois que ausente vestígios no exame de corpo de delito realizado na vítima; d) ausência de culpa ou dolo; e, e) ausência de provas da existência do fato e ausência de provas de autoria.

Com a alegação de nulidade da ação penal por não ter sido realizada a avaliação psíquica da vítima, o Magistrado de piso converteu o julgamento em diligência para a realização da prova mencionada.

Assim, o feito visa apurar a prática de
estupro de vulnerável
, com
03 (três) vítimas
, na qual foram
denunciados 03 (três) indivíduos
, o que demonstra certa complexidade. Igualmente, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa, pois, pelo que se denota da movimentação processual e das informações, não houve paralisação injustificada do processo por conta da autoridade impetrada, motivo pelo qual se conclui que o processo tramita de forma satisfatória e está em sintonia com o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5.o, LXXVIII).

Portanto, conforme informado pela autoridade judicial, a instrução processual encontra-se encerrada, com a apresentação dos memoriais finais, além da conversão do julgamento em diligência para a realização de prova requerida por um dos coacusados. Portanto, está superada a alegação de constrangimento ilegal, nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 52 do STJ: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

No tocante ao pedido de prisão domiciliar, sem prejuízo de monitoramento eletrônico, com respaldo na situação emergencial de saúde pública do país, decorrente da pandemia de COVID-19 e do risco de contaminação, entendo que tal medida não é a mais adequada ao caso.

Não se ignora a gravidade da situação vivenciada, diante da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional por surto de novo coronavírus – COVID-19 -, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, situação que exige a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

Ainda, foi editada e publicada a Lei Federal no 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto de coronavírus, objetivando a proteção da coletividade, evitando a disseminação do aludido vírus, a qual vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do coronavírus.

Outrossim, em 11 de março do corrente ano, a Organização Mundial de Saúde acabou por declarar a situação de pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, reforçando a necessidade de adoção de medidas para contenção da circulação do vírus.

Desta forma, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação n. 62 do CNJ, em 17 de março de 2020, estabelecendo medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 - no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, recomendações que têm como finalidades específicas, in verbis:

“I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;

II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e

III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal.”

Ainda, a mencionada Recomendação, em seu artigo 4o, recomenda aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, reavaliem as prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se:

“a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus
;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;”

Assim, embora gravíssima, a pandemia do coronavírus não representa um salvo-conduto indiscriminado.

Neste sentido, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça e relator do
Habeas Corpus
567.408-RJ, em 20 de março de 2020, em apreciação liminar do pedido feito, consignou que:

“Como assinalei em outras decisões de minha relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste momento de crise de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para a garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos
, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
.”

Ainda, a ordem liberatória não deve ser concedida, pois o crime de estupro de vulnerável, em tese,
cometido pelo paciente decorrente de violência ou grave ameaça
não se enquadrando na Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que foi expedida em virtude da pandemia de COVID-19.

Por fim, cabe, ainda, destacar que o paciente não pertence ao grupo considerado de risco, pois tem apenas 30 (trinta) anos de idade, bem como a cidade de Marcelândia/MT, conforme informe da Secretaria de Estado de Saúde, amplamente divulgado, não possui até o presente momento, nenhum caso confirmado de contaminação do coronavírus (COVID-19), não havendo nenhum risco de contaminação do paciente, que teve a sua custódia preventiva determinada de forma devidamente fundamentada.

Q
uanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Dessa forma, uma vez que se encontram presentes os pressupostos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva, a prescrição de quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal torna-se insuficiente e inadequada, já que sua concessão pressupõe a liberdade do acusado, ainda que condicionada, o que é incompatível com a situação concreta destes autos.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcelo dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020